Tribunal: STF
Processo: MS 24068
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-04
Data de publicação: 2006-10-04

Ementa:
EMENTA: I. Desapropriação por interesse social: validade do decreto
   presidencial: impugnação fundada em vício da vistoria, cuja
   validade, no entanto, já fora antecipadamente assentada por
   decisão definitiva de mérito, coberta pela coisa julgada.
A
   eventual nulidade de vistoria poderia servir de  fundamento para
   a impugnação em juízo do decreto presidencial que põe fim ao
   processo administrativo de declaração de interesse social na
   expropriação da gleba;  não, porém, se o interessado,
   antecipando-se ao decreto, questiona em juízo a própria vistoria
   e a sentença, transitada em julgado, lhe denega a segurança
   impetrada e afirma a validade do ato questionado.
II. Reforma
   agrária - desapropriação.
1. Não são aplicáveis ao caso o
   Decreto 2.250/97 - por não haver invasão quando da realização da
   vistoria considerada -, nem o § 6º do art. 2º da L. 8.629/93 -
   ante o fato de a MPr 2.037-38, que o introduziu, ser posterior à
   vistoria.
2. Improdutividade do imóvel: motivo de força
   maior, não comprovado pelo impetrante.
3. Improcedência da
   alegação de que foi desconsiderado projeto técnico de recuperação
   de pastagens e cultura permanentes, só apresentado com a
   interposição do recurso administrativo da vistoria preliminar,
   seis meses após a classificação do imóvel como improdutivo.